Tribunal: TJPA
Processo: 0817354-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817354-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: IZAIRA DA CRUZ DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817354-04.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): IZAIRA DA CRUZ DE SOUZA

ADVOGADO: REGINA LÚCIA BARATA PINHEIRO SOUSA – DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO(A)(S): BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADO(A)(S): ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO (OAB/PA 14.717)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. VEDAÇÃO LEGAL. PLANO DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória de urgência para limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos em ação de repactuação de dívidas, sob fundamento de não realização da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão: Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas, após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir: 1. A audiência de conciliação do art. 104-A do CDC foi realizada em 28/06/2024, restando infrutífera, o que autoriza a análise do pedido de tutela provisória. 2. Alguns dos créditos indicados pela consumidora são oriundos de mútuos bancários com garantia real, os quais estão expressamente excluídos do procedimento de repactuação por vedação do art. 104-A, §1º, do CDC. 3. O plano de pagamento proposto pela consumidora extrapola o prazo máximo legal de 5 anos e prevê abatimento de 80% do valor total das dívidas, em desconformidade com os arts. 104-A e 104-B, §4º, do CDC. 4. A ausência de correspondência entre os requisitos legais e o plano apresentado, somada à inclusão de créditos vedados, afasta a probabilidade do direito alegado, requisito essencial previsto no art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

Ausente a probabilidade do direito quando a ação de repactuação de dívidas incluir créditos com garantia real, expressamente vedados pelo art. 104-A, §1º, do CDC, e quando o plano de pagamento proposto for incompatível com os requisitos legais dos arts. 104-A e 104-B, §4º, do CDC, não se justificando o deferimento de tutela provisória de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A, §1º e 104-B, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no TP 3.342/SC (STJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28/06/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817354-04.2024.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
IZAIRA DA CRUZ DE SOUZA

ADVOGADO:
REGINA LÚCIA BARATA PINHEIRO SOUSA – DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO(A)(S):
BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADO(A)(S):
ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO (OAB/PA 14.717)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IZAIRA DA CRUZ DE SOUZA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24243889), que
conheceu do agravo de instrumento e lhe deu provimento
, no sentido de reformar
a decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela provisória urgência que determinava aos requeridos que se limitassem imediatamente a fazer descontos/ cobranças no percentual máximo de 30 % (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da requerente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, bem como se abstendo de inscrever o nome da demandante no cadastro de proteção de crédito.

Nas razões do interno
(Id. 25440617)
,

a agravante almeja a reforma da decisão monocrática que julgou provido o agravo de instrumento. Argumenta, em suma, que, na hipótese dos autos, houve a realização de audiência prévia de conciliação entre a consumidora e os credores requeridos, na forma preconizada nos arts. 104-A e 104-C, do CDC, a qual restou inexitosa, de modo que observou a fase conciliatória concernente à ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Aduz que em face do insucesso da fase conciliatória, seria plenamente cabível o deferimento de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos da autora, ora agravante.

Em contrarrazões (Id. 26065387), a agravada contrapõe as alegações do recurso e pugna pelo desprovimento do interno com consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. VEDAÇÃO LEGAL. PLANO DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória de urgência para limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos em ação de repactuação de dívidas, sob fundamento de não realização da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC.

II.

Questão em discussão:
Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas, após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III.

Razões de decidir:
1. A audiência de conciliação do art. 104-A do CDC foi realizada em 28/06/2024, restando infrutífera, o que autoriza a análise do pedido de tutela provisória. 2. Alguns dos créditos indicados pela consumidora são oriundos de mútuos bancários com garantia real, os quais estão expressamente excluídos do procedimento de repactuação por vedação do art. 104-A, §1º, do CDC. 3. O plano de pagamento proposto pela consumidora extrapola o prazo máximo legal de 5 anos e prevê abatimento de 80% do valor total das dívidas, em desconformidade com os arts. 104-A e 104-B, §4º, do CDC. 4. A ausência de correspondência entre os requisitos legais e o plano apresentado, somada à inclusão de créditos vedados, afasta a probabilidade do direito alegado, requisito essencial previsto no art. 300 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

Ausente a probabilidade do direito quando a ação de repactuação de dívidas incluir créditos com garantia real, expressamente vedados pelo art. 104-A, §1º, do CDC, e quando o plano de pagamento proposto for incompatível com os requisitos legais dos arts. 104-A e 104-B, §4º, do CDC, não se justificando o deferimento de tutela provisória de urgência."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A, §1º e 104-B, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no TP 3.342/SC (STJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28/06/2021).

O agravo interno deve ser conhecido em virtude da presença dos requisitos de admissibilidade.

Em linha gerais, o interno se destina a alterar a decisão monocrática que considerou incabível a concessão de medida de tutela provisória de urgência de limitação de descontos/cobrança realizados pelos requeridos em relação aos contratos apontados na ação de repactuação até o importe correspondente a 30% dos rendimentos líquidos da parte consumidora, haja vista que ainda não teria sido realizada a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

Analisando detidamente os autos do processo originário, entende-se que os argumentos trazidos no presente agravo interno são legítimos.

De fato, diferentemente do fundamentado na decisão agravada, verifica-se, na hipótese em apreço, já ter ocorrido a audiência de conciliação prevista no art. 140-A do CDC, oportunidade em que os requeridos foram instados a se manifestar acerca do possível plano de pagamento proposto pela consumidora e não houve efetiva aquiescência ou acordo sobre o plano. Conforme demonstra a ata da audiência de conciliação, constante do Id. 118885325 do processo originário, no dia 28 de junho de 2024, as partes não formularam acordo quanto ao plano de pagamento.

Nessas circunstâncias, dado o insucesso da conciliação, admitir-se-ia a regular análise judicial do pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial, posto já superada a primeira fase conciliatória da ação de repactuação. Por isso, o fundamento empregado na decisão monocrática não está em coerência com os termos do processo de origem.

De toda sorte, muito embora afigure-se possível o deferimento da tutela provisória de urgência após a realização da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, por certo que para tanto ainda se faz indispensável examinar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No caso específico, a consumidora pleiteou a tutela provisória de urgência baseada na probabilidade do direito alegado quanto à demonstração da relação contratual e consumerista entre as partes, à repactuação das dívidas e a necessidade de preservação do mínimo existencial. Aliado a isto, a consumidora resultou que, sua condição de superendividada, com descontos mensais automáticos, estão prejudicando sua subsistência e o custeio de despesas básicas.

Observando atentamente a demanda proposta, tem-se que a agravante expressamente indicou na petição inicial os credores e seus respectivos créditos – todos de natureza pessoal, assim identificando:
Banco Santander S.A.
(Contratos nºs. 226305911; 20036358160; e, 20037256630); MIDWAY S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Contrato nº. 470691433); e, BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO (Contrato nº. 870705-0).

Ocorre, no entanto, que alguns dos créditos especificados pela consumidora/agravante na demanda de repactuação de dívidas foram originados de mútuos bancários com garantia real. A natureza destas relações contratuais impede que os referidos créditos sejam submetidos ao procedimento de repactuação de dívidas, tendo em vista a vedação expressa contida no art. 104-A, §1º, do CDC, que dispõe sobre a exclusão desses créditos do referido procedimento.

Além disso, em sede de cognição não exauriente, observa-se aprioristicamente que o plano de pagamento formulado pela consumidora na ação de repactuação (Id. 94460899) dispôs de maneira muito distante das medidas atenuadoras do superendividamento, preconizadas nas normas dos arts. 104-A e 104-B, §4º, do CDC. Notadamente, porque o prazo estipulado pela consumidora para pagamento das dívidas referidas extrapola o prazo máximo de 5 anos previsto na lei consumerista e ainda se objetiva abatimento de 80% do valor total das dívidas contraídas pela consumidora.

Nesse contexto, tendo em vista que pretensão veiculada na ação de repactuação incluiu créditos que não estariam, em tese, submetidos ao referido procedimento, por expressa vedação legal, bem como pela ausência de mínima correspondência lógica entre os requisitos legais do plano de pagamento os parâmetros indicados pela consumidora, resta ausente a probabilidade do direito alegado, a teor do que prevê o art. 300 do CPC.

Não se olvide que a demanda de repactuação de dívida visa justamente reprimir o superendividamento e os efeitos nefastos da oferta desmedida de crédito, porém, muito mais do que uma forma de perdão das dívidas, a ação de repactuação tem por finalidade, a um só tempo, garantir o mínimo existencial e a recuperação da saúde financeira da pessoa física, sem que isso represente prejuízo ao concreto adimplemento e respeito das obrigações contratuais avençadas.

Inexiste, no caso concreto, a visualização perfeita da probabilidade do direito alegado pela autora, haja vista a natureza de alguns créditos indicados na ação e a total incompatibilidade do plano ofertado pela consumidora com preceitos legais.

Portanto, inexistentes os requisitos da tutela provisória de urgência, deve ser indeferida a referida medida pletieada pela agravante e, por isso mesmo, a decisão agravada deve ser mantida por estes outros fundamentos, consoante enuncia julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1
. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter a decisão agravada de Id. 24243889, considerando a não configuração dos requisitos do art. 300 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025